Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-76.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702839-76.2023.8.07.0002 RECORRENTE: LUCIMAR CEZAR DE MENEZES FERNANDES RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. 1.1. A fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais, visto que a Apelante não rebate diretamente os fundamentos da sentença. 2. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.". 3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença em 10% foram majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/04, sustentando a existência de cobrança de juros capitalizados mensalmente, os quais não estão previstos expressamente no contrato entabulado entre as partes; b) artigos 4o, 6o, 31, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo afronta ao dever de informação ao consumidor no âmbito contratual, razão pela qual entende que devem afastados os encargos mensais de juros capitalizados, encargos moratórios, comissão de permanência e demais tarifas abusivas. Pugna, ainda, para que seja declarada a nulidade da cláusula que prevê cobrança de seguro obrigatório ou prestamista, uma vez que configura venda casada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à assinalada capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 31, 46 e 54, todos do CDC, o recurso especial não deve prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de empréstimo firmado com o banco recorrido, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030